Tribunal: TJDFT
Processo: 0700860-22.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0700860-22.2021.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SIMONE AMORE DA COSTA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida no bojo do processo no 0729499-36.2021.8.07.0016, em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu o pedido de Tutela de Urgência para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 30 (trinta) dias, responda ao requerimento administrativo apresentado pela parte autora pertinente ao recebimento do abono de permanência, nos seguintes termos: “(...)SIMONE AMORE DA COSTA ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de Tutela de Urgência, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com vistas a ter seu requerimento administrativo apreciado pela parte Ré. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial. Da análise dos autos, o autor demonstra a presença dos requisitos acima destacados. A probabilidade do direito é extraída dos documentos que instruem a Inicial, os quais atestam que o requerimento administrativo para que o autor passe a receber o abono de permanência foi protocolado no dia 09/07/2020 (ID Num. 93116974), ou seja, há quase um ano, e até o presente momento não foi decidido. Ademais, o feito se encontra sem andamento desde 06/02/2021, quase 4 (quatro) meses atrás. Desse modo, a situação configura flagrante desrespeito ao Princípio da Duração Razoável do Processo. Por sua vez, o receio de dano irreparável decorre do fato de que a parte autora encontra-se suportando perda financeira a cada mês que se passa sem que seu pedido seja analisado pela administração pública. Posto isso, DEFIRO o pedido de Tutela de Urgência para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 30 (trinta) dias, responda ao requerimento administrativo apresentado pela parte autora pertinente ao recebimento do abono de permanência. Postergo a audiência de conciliação para após a contestação, caso haja interesse das partes na sua realização. Cite-se o Réu para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, atentando-se para o disposto no artigo 9o da Lei n. 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Intimem-se. Na via do presente agravo de instrumento, o Distrito Federal alega que “o juízo a quo deferiu a tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de descontar o imposto de renda sobre os proventos auferidos pela parte autora, até decisão final neste processo”. Acrescenta que “A jurisprudência desse e. TJDFT está pejada de decisões no sentido de rechaçar tutelas provisórias concedidas em desfavor da Fazenda Pública que esgotem, no todo ou em parte, o objeto da ação”. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão vergastada. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que a decisão seja reformada, com o indeferimento da tutela de urência. É o relato do necessário. Decido. A decisão vergastada deferiu o pedido de Tutela de Urgência para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 30 (trinta) dias, responda ao requerimento administrativo apresentado pela parte autora pertinente ao recebimento do abono de permanência. No Agravo de Instrumento o Distrito Federal aduz que a decisão determina ao ora agravante “que se abstenha de descontar o imposto de renda sobre os proventos auferidos pela parte autora, até decisão final neste processo”. Incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão, em atendimento ao princípio da Dialeticidade. Nesse contexto, na forma do art. 10o do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se acerca do atendimento ao pressuposto da DIALETICIDADE, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de junho de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito